Tribunal: TCU
Processo: 018.743/2015-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada para a apuração de irregularidades referentes a termos de parceria firmados para operacionalizar o "Programa Povo Com Mais Saúde".

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada devido à não comprovação da regular aplicação de recursos federais repassados mediante termos de parceria, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator em: 9.1. julgar irregulares as contas dos srs. Josinete Souza Barbosa Gomes, Sara Pereira Ladeira, Reginaldo Romão Viana Filho, José Wildes Azevedo Santos, José Denivaldo Santos Venefrides e Eli Miranda Silva Filho, nos termos dos arts. 1°, inciso I, 16, inciso III, alínea "b", 19 e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992; 9.2. julgar irregulares as contas dos srs. José Carlos Almeida Silva, Isravan Lemos Barcelos, Erickson Eden Miranda Dias e do Instituto Projetos e Apoio Sociais no Brasil - IPASB, condenando-os, solidariamente, ao pagamento das quantias abaixo relacionadas, com a incidência dos devidos encargos legais, calculados a partir das datas correspondentes até o efetivo recolhimento, na forma da legislação em vigor, nos termos dos arts. 1°, inciso I, 16, inciso III, alínea "c", 19 e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992: VALOR ORIGINAL (R$) DATA DA OCORRÊNCIA 38.486,53 28/02/2013 3.357,95 21/03/2013 29.860,52 27/03/2013 94,12 05/04/2013 12.266,81 30/04/2013 18.482,53 30/04/2013 1.255,71 14/05/2013 393,24 14/05/2013 17.433,18 29/05/2013 23.318,70 29/05/2013 29.519,97 26/06/2013 5.463,94 26/07/2013 3.903,81 26/07/2013 4.251,92 26/07/2013 10.668,26 29/07/2013 6.038,11 30/08/2013 3.919,20 30/08/2013 14.090,59 30/08/2013 4.466,22 29/09/2013 13.103,22 26/09/2013 5.486,39 26/09/2013 464,11 07/10/2013 7.235,90 30/10/2013 3.864,76 30/10/2013 33.585,30 30/10/2013 19.356,63 27/11/2013 2.723,96 27/11/2013 20.261,83 24/12/2013 7.969,79 24/12/2013 364,22 24/12/2013 23.352,27 30/01/2014 2.128,93 30/01/2014 6.414,10 30/01/2014 2.879,35 25/02/2014 9.164,89 25/02/2014 11.893,80 25/02/2014 20.956,52 28/03/2014 6.916,49 28/03/2014 2.671,04 28/03/2014 8.209,65 30/04/2014 3.195,27 30/04/2014 14.080,98 30/04/2014 51.139,76 28/05/2014 7.346,55 28/05/2014 3.194,67 28/05/2014 3.175,65 26/06/2014 6.604,66 26/06/2014 2.664,93 26/06/2014 6.391,58 29/07/2014 3.194,77 29/07/2014 25.267,36 29/07/2014 15.808,27 28/08/2014 6.270,64 28/08/2014 3.043,67 28/08/2014 2.881,29 29/09/2014 9.547,78 29/09/2014 2.991,55 29/09/2014 3.106,94 28/10/2014 6.060,70 28/10/2014 9.941,09 28/10/2014 7.149,13 27/11/2014 4.489,45 27/11/2014 11.947,15 27/11/2014 15.966,38 19/12/2014 234,00 30/12/2014 3.314,54 26/01/2015 21.105,26 29/01/2015 15.915,87 25/02/2015 8.291,00 25/02/2015 3.256,22 25/02/2015 3.177,67 31/03/2015 10.251,79 31/03/2015 18.845,24 31/03/2015 9.3.fixar o prazo de 15 (quinze) dias, a contar das datas das notificações, para que os responsáveis de que trata o subitem anterior comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Fundo Nacional de Saúde - FNS, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da Lei 8.443/1992 c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU (RI/TCU); 9.4. aplicar aos responsáveis abaixo arrolados, individualmente, a pena de multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, de acordo com os valores indicados: Responsável Valor (R$) Isravan Lemos Barcelos 95.000,00 José Carlos Almeida Silva 95.000,00 Instituto Projetos e Apoio social do Brasil (Ipasb) 95.000,00 Erickson Eden Miranda Dias 95.000,00 9.5. aplicar aos responsáveis abaixo arrolados, individualmente, a pena de multa prevista no art. 58, inciso I, da Lei 8.443/1992, de acordo com os valores indicados: Responsável Valor (R$) Isravan Lemos Barcelos 15.000,00 Josinete Souza Barbosa Gomes 10.000,00 Sara Pereira Ladeira 5.000,00 Reginaldo Romão Viana Filho 5.000,00 José Wildes Azevedo Santos 5.000,00 José Denivaldo Santos Venefrides 5.000,00 Eli Miranda Silva Filho 5.000,00 9.6. fixar o prazo de 15 (quinze) dias, a contar das datas das notificações, para que os responsáveis de que tratam o subitens 9.4 e 9.5 comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", e 269 do RI/TCU), o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas, quando pagas após seu vencimento, monetariamente, desde a data de prolação deste acórdão até a do efetivo recolhimento, na forma da legislação em vigor; 9.7. autorizar a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.8. autorizar, desde já, caso requerido, o parcelamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, incidindo, sobre cada parcela, os correspondentes acréscimos legais, alertando os responsáveis de que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 217 do Regimento Interno/TCU; 9.9. dar ciência deste acórdão à Procuradoria da República no Estado da Bahia, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992.